Tribunal: TJES
Processo: 5000766-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000766-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0766-37
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA eis que irresignado com a decisão que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Serra, via de consequência,
homologou o
valor de R$ 14.863,60 (catorze mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a título de honorários advocatícios em
devidos em favor do aqui recorrente.

Em breve
síntese
, argumenta que
houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença, eis que o acórdão teria estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento) e não 10% (dez por cento) como consta na decisão vergastada.

C
ontrarrazões

id
1039077.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
27 de agosto de 2021.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0766-37
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA eis que irresignado com a decisão que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Serra, via de consequência,
homologou o
valor de R$ 14.863,60 (catorze mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a título de honorários advocatícios em
devidos em favor do aqui recorrente.

Em breve
síntese
, argumenta que
houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença, eis que o acórdão teria estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento) e não 10% (dez por cento) como consta na decisão vergastada.

Pois bem, primeiramente revela-se importante consignar a fundamentação lançada pelo Magistrado singular:

“
(...)
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pelo
Município de Serra
em face do
Município de Vitória
, estando as partes já qualificadas.

O
Município de Vitória, ora exequente, às fls. 474-475 apresentou

cálculos, contendo os valores atualizados que entende devidos.

Em resposta, às fls. 482-483, o Município de Serra, parte executada impugnou com os cálculos apresentados.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório. DECIDO.

No presente caso, vejo que o acórdão de fls. 317, condenou o Município de Serra no percentual de 20% sobre o valor dos depósito
s
efetuados em juízo, em favor dos vencedores, vejamos:

“
Por conseguinte, condeno o Município da Serra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor dos depósito efetuados pela requerente, em favor da mesma e do Município de Vitória.”

Da exegesse do acórdão supracitado, vejo que o percentual de 20% referente aos honorários advocatícios fora fixado em favor dos vencedores, o qual deverá ser dividido em partes iguais, ou seja, 10 % para a parte consignante/requerente Tracomal Terraplanagem e Construções Machado Ltda e 10% em favor do Município de Vitória.

Isto porque, caso prevaleça o entendimento da parte exequente, a condenação alcançaria 40% do valor dos depósitos, ou seja, cada parte sucumbente arcaria com 20%, o que, convenhamos, não corresponde ao julgado.

Portanto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Serra e, via de consequência
HOMOLOGO
o valor de R$ 14.863,60 (catorze mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a título de honorários advocatícios em favor do Município de Vitória.
(...)

Como visto da decisão objurgada, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isto porque, também comungo do mesmo entendimento do Magistrado singular, notadamente porque da leitura do acórdão proferido nos embargos de declaração no agravo interno na apelação nº
0013625-31.2003.8.08.0024 (024030136253)
tem o montante global dos honorários sucumbenciais foram de 20%, sendo 10% para Prefeitura de Vitória e 10% para a pessoa jurídica autora. Vejamos o dispositivo

“
Por conseguinte, condeno o Município de Serra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor dos depósitos efetuados pela requerente, em favor da mesma e do Município de Vitória.
“

Ora, conferir interpretação distinta na forma pretendida pelo município agravante, estar-se-ia impondo ao vencido um percentual de 40% (quarenta por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, percentual este que está em desacordo com o artigo 85, § 2º, do CPC/2015 e do antigo artigo 20, § 3º, do CPC/73.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

para

manter irretocada a decisão objurgada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
0766-37
.202
1
.8.08.00
00

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. D
a leitura do acórdão proferido nos embargos de declaração no agravo interno na apelação nº
0013625-31.2003.8.08.0024 (024030136253)
tem o montante global dos honorários sucumbenciais foram de 20%, sendo 10% para Prefeitura de Vitória e 10% para a pessoa jurídica autora.

2. C
onferir interpretação distinta na forma pretendida pelo município agravante, estar-se-ia impondo ao vencido um percentual de 40% (quarenta por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, percentual este que está em desacordo com o artigo 85, § 2º, do CPC/2015 e do antigo artigo 20, § 3º, do CPC/73

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.